Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-60.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007885-60.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HABYDIEL SILVA SANTOS - CPF: 137.350.374-29 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1007885-60.2024.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

Recorrente:
O BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Recorrido:
HABYDIEL SILVA SANTOS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 a 13/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS E ATUALIZADOS. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, bem como declarando a inexistência dos débitos negativados nos valores especificados nos autos. O recorrente sustenta a ausência de ato ilícito, a regularidade da negativação, a inexistência de danos morais e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é indevida; e (ii) verificar se há comprovação suficiente para justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se revela indevida, pois a parte reclamada não demonstrou a legitimidade dos débitos negativados, descumprindo seu ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC.

A juntada de documentos apenas na fase recursal não se admite, salvo nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no caso.

A comprovação dos danos morais não restou demonstrada, uma vez que o autor não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), conforme entendimento consolidado na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé deve ser rejeitado, pois não há comprovação das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é indevida quando a parte credora não comprova a legitimidade dos débitos.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a apresentação de extratos atualizados de restrição ao crédito, sob pena de afastamento da condenação.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 435; 517; 80. Lei nº 9.099/95, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 26/08/2024. TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 26/08/2024. TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008. STJ, REsp nº 2.105.270/SP, rel. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no ID 265279857, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 85,34; R$ 85,33; R$ 109,23; R$ 106,17; R$ 85,33; R$ 109,23; R$ 99,50 e R$ 106,17
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Regularidade da negativação;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 265279863), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do reclamado em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 265280787, vê-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, por débitos nos valores de
R$ 85,34; R$ 85,33; R$ 109,23; R$ 106,17; R$ 85,33; R$ 109,23; R$ 99,50 e R$ 106,17
,
os quais afirma desconhecer.

Aduz, ainda, que realizou um cadastro junto ao reclamado. No entanto, afirma não ter recebido qualquer produto em sua residência.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos débitos negativados
.
No entanto,
deixou de anexar aos autos o comprovante de envio e recebimento das mercadorias pelo autor, cujo ônus probatório lhe cabia (art. 373, II, do CPC)
.

Registre-se que somente em sede recursal o reclamado anexou aos autos telas sistêmicas, a fim de comprovar a legitimidade da cobrança e da negativação.

No entanto, conforme a
Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, a apresentação de documentos na fase recursal é admitida apenas nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não se verifica no caso dos autos
.

Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
.

Desse modo, indevida a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Ademais, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
afastar

a condenação a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025